Tribunal: TJDFT
Processo: 0718074-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718074-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VOLKSWAGEN LEASING S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que determinou o arquivamento provisório do processo. Em suas razões, o agravante sustenta que houve negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o Poder Judiciário deixou de adotar medidas para regular citação e constrição patrimonial, a despeito do pedido de prosseguimento do feito. Argumenta que a decisão agravada violou o princípio da oficialidade e do direito à solução integral do mérito. Esclarece que a execução se desenvolve no interesse exclusivo do credor, devendo ser adotadas todas as medidas previstas em lei para a efetiva satisfação do crédito. Aduz que o valor executado supera, e muito, aquele previsto no art. 2o, do Provimento no 54/2021. Alega que, conforme art. 1o, § 2o, do Provimento no 13/2012, o valor, em caso de mais de uma ação em relação ao mesmo devedor, deve ser o débito consolidado por CPF/CNPJ. Esclarece não ser possível aplicar o valor previsto no Provimento no 54/2021 de forma retroativa à data do ajuizamento da execução fiscal. Argumenta que a probabilidade do direito decorre do próprio texto do Provimento no 13/2012, o qual garante o direito do Distrito Federal de ver processada a execução fiscal. Sustenta que o perigo de dano irreparável é inconteste, haja vista que está impedido de realizar a regular cobrança do crédito, ao tempo em que o executado pode dilapidar seu patrimônio sem o cumprimento de suas obrigações tributárias. Liminarmente, pugna pela antecipação da tutela recursal para determinar o regular processamento da execução fiscal. No mérito, requer a confirmação da liminar concedida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Quanto à probabilidade do direito afirmado, o Provimento no 47/2020 atualizou o valor estipulado no Provimento no 13/2012, autorizando o arquivamento sem baixa das execuções fiscais cujo valor da causa fosse igual ou inferior a R$ 7.454,48 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos). E, no caso em análise, a o valor consolidado e atualizado da causa parece superar o limite estabelecido pelos Provimentos no 13/2012 e no 47/2020 da Corregedoria deste Tribunal. Entretanto, quanto ao outro requisito apontado acima, o periculum in mora, não se vislumbra a lesão de difícil reparação que a decisão agravada seja capaz de gerar quanto ao recebimento do crédito. Destaque-se que o processo foi instaurado em 2008 e até hoje, 2021, treze anos depois, o requerido sequer foi citado, não se materializando o risco, afirmado na petição de recurso, de que o executado possa dilapidar o seu patrimônio. Esclareça-se: se isso vier a acontecer, certamente não será por conta do fato de ter sido determinado o arquivamento provisório do feito. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de julho de 2021 13:42:55. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator